Tribunal: STF
Processo: ARE 1539787
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO POR AGÊNCIA DE CÂMBIO. ATUAÇÃO COMO CORRESPONDENTE AO TEMPO A CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. CONSTATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE MANDATO. IMPERTINÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO E JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.



    1.1. Na hipótese, o que se apura dos autos é que o apelado firmou contrato de câmbio com a empresa ré IEX VIAGENS E TURISMO LTDA, que restou inadimplido, e moveu a presente ação de reparação de danos em face da contratada e da corretora apelante, alegando responsabilidade solidária pelos atos praticados por agência correspondente cambial, de modo que, considerando a causa de pedir deduzida na inicial, constatase a utilidade do provimento invocado e a pertinência subjetiva da ação.



    2. A relação travada entre no contrato de câmbio em questão se rege pelo Direito do Consumidor e, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC, de modo que os integrantes da cadeia de fornecedores respondem solidariamente pela reparação dos danos ocasionados ao consumidor.



    3. Nos termos dos arts. 8º, IX, 9, III e §2º da Resolução BACEN nº 3.954, de 24/2/2011, é lícita a instituição correspondente para realização de operações em nome de corretora de câmbio e sob sua responsabilidade, inclusive por meio de "encaminhamento de propostas de operações de câmbio", observado o limite de U$ 3.000,00 (três mil dólares norte americanos).



    4. Os art. 2º e 4º da Resolução BACEN nº 3.954, de 24/2/2011, dispõem de forma expressa que a corretora de câmbio responde solidariamente pelas obrigações assumidas por suas correspondente, devendo assegurar a integridade, a confiabilidade e a segurança das operações realizadas em seu nome, além de dever fiscalizar e acompanhar as operações dos correspondentes nomeados.



    5. Verificado que ao tempo em que realizado contrato de câmbio pelo apelado a corretora de câmbio apelante mantinha contrato com a agência correspondente, e que esta deixou de arcar com o prometido, deve a recorrente garantir pessoalmente a integridade, a confiabilidade e a segurança da operação realizada, de modo que responde de forma objetiva e solidaria pelos prejuízos causados ao consumidor.



    6. É improcedente a alegação de culpa exclusiva do consumidor, pois o apelado procurou agência de câmbio autorizada a atuar como correspondente da corretora apelante, aderiu a proposta que lhe foi ofertada em uma relação de consumo, de acordo com o limite financeiro legal e com finalidade lícita, não podendolhe ser exigido que conhecesse inadequações frente à normas do sistema financeiro, ou que a agência estava realizando a operação sem o necessário acompanhamento e fiscalização da recorrente.



    7. Tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, amparada no Código de Defesa do Consumidor e em normas do Sistema Financeiro Nacional, revelam-se impertinentes as alegações de ausência participação direta da apelante na operação de câmbio e de violação de mandato pela agência que atuava como correspondente cambial.



    8. A taxa SELIC incide apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, por sua própria natureza, ou em razão de disposição contratual, o que não se verifica na hipótese dos autos, devendo a apuração do valor devido observar incidência do indexador INPC, a partir de do desembolso dos valores, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.



    9. Preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir rejeitadas. Recurso de apelação desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXII, 59 e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente